Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-15.2021.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004160-15.2021.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DOMINGOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 237.787.411-87 (AGRAVANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

A parte autora, buscando alterar a verdade dos fatos, incorreu na penalidade da litigância de má-fé, que deve ser mantida, visto que a tese autoral foi desconstituída pelos documentos juntados pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1004160-15.2021.8.11.0008

AGRAVANTE: DOMINGOS SANTOS DOS ANJOS

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DOMINGOS SANTOS DOS ANJOS
contra decisão monocrática (ID. 163545659) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta contra o
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedente a demanda

e condenou o ora Agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, e multa por litigância de má-fé na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do referido
Codex
.

Em suas razões ID. 166075654, o Agravante aduz, em suma, que acreditou estar contratando empréstimo consignado, e não cartão de crédito, ademais, não obteve qualquer cartão de crédito, nem tampouco fez uso deles, apenas recebeu o valor como saque em sua conta, sendo que o montante auferido nunca diminuiu, pelo contrário, aumenta mais a cada dia, revelando abusividade.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de julgar procedente a demanda.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID. 168442192).

É o relatório.

Cuiabá, 01 de junho de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023